Tribunal: STF
Processo: CJ 6199
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO. SEM CONHECIMENTO, A VISTA DE QUE NO
RE 75.482, NÃO CONHECIDO PELO STF, FICOU EM ABERTO A MATÉRIA
RELATIVA A COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TJ, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA (ART. 125, INC. I, DA CF).